Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido inicial ao rito especial eleito.
2. Em suas razões, a recorrente pugna pela desconstituição da sentença proferida e aplicação da teoria da causa madura, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência territorial. A relação contratual é de consumo, sendo admitida a propositura da ação no foro do domicílio do autor, como facilitação da defesa de seus direitos (art. 6.o, VIII, do CDC), situação que afasta a regra geral do artigo 4.o, I, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e o foro de eleição eleito. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Na origem, sustenta o autor que em 05/06/2020 celebrou com a ré contrato de locação de veículo, carreta marca SCUDERIA, placa FLV 7B81, pelo valor mensal de R$1.500,00, com opção de compra, pelo preço de R$45.000,00. Aduz que não recebeu o instrumento contratual e, mesmo cumprindo integralmente as obrigações assumidas, com a entrega do veículo FIAT/STRADA, placa JJW2H00, como forma de pagamento, não recebeu a documentação para a transferência do bem junto ao órgão de trânsito. Em síntese, requereu a condenação da ré/recorrida às seguintes obrigações: a) apresentar o contrato de compra e venda e a nota promissória que originaram a relação jurídica; b) promover a transferência do veículo para o nome do autor/recorrente; e c) condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos materiais (R$ 5.091,84) e morais (R$2.000,00).
6. A ré/recorrida, por sua vez, impugnou os argumentos deduzidos na inicial e formulou pedido contraposto, para condenação do autor/recorrente ao pagamento de R$58.585,91. Na ocasião, apresentou cópia do contrato firmado, cuja autenticidade foi questionada pelo autor/recorrente, nos seguintes termos: "o requerido nunca apresentou tão pouco deu o direito do autor e consumidor ter a cópia do contrato apresentado em anexo (id 174567188), um contrato estranho ao conhecimento do autor, contrato com diversos espaços em branco, com diversas folhas e que para total surpresa do autor, só foi reconhecido firma no cartório de Piracicaba-SP no dia 28 de setembro de 2023, após propositura da ação"(ID 53646648).
7. Dispõe o art. 3o da Lei 9.099 que "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade".
8. No caso, evidencia-se a necessidade de perícia judicial para afastar a alegada falsidade documental, ante o argumento de que o conteúdo é divergente do que foi pactuado. E a perícia é prova incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95, ante os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema.
9. Ademais, o autor/recorrente dispensou a produção de prova oral (ID 53646648 - Pág. 6) e, por outro lado, a exibição de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3°, da Lei no 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. IMPROVIDO.
11. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.